Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001350-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), LUAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 065.645.411-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO REDTUS” – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA – VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA –
MODUS OPERANDI
DO GRUPO CRIMINOSO QUE VULNERA A ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E COM ANTECEDENTES CRIMINAIS –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – INEFICÁCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A tese da negativa de autoria delitiva é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, devendo ser analisada e discutida durante a instrução processual.

A prisão cautelar está fundada na necessidade de garantia da ordem pública em vista da gravidade concreta do fato delituoso imputado, especialmente nos indicativos de que o agente integra suposta organização criminosa, situação que, aliada à sua reincidência e à existência de antecedentes criminais, denota a sua periculosidade social.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luan Teixeira de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o beneficiário foi preso no bojo da denominada “Operação Reditus”, voltada ao desbaratamento de atividades delitivas desenvolvidas, em tese, pela organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”.

Em síntese, o impetrante alega que não há provas suficientes de que o paciente integre a mencionada facção e que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a decisão teria se fundado em argumentos retóricos e genéricos.

Com tais considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da custódia cautelar do beneficiário.

No mérito, postula a confirmação da liminar (pp. 3-7, Id. 32167484).

Juntou os documentos de pp. 8-553, Ids. 32167485 a 32168464.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de pp. 558-560, Id. 32470997.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora às pp. 565-568, Id. 32691468.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 575-580, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020